Tribunal: TJBA
Processo: 8066428-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066428-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADAO BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE RESERVA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.
PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. CONCESSÃO PARCIAL.
DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. BENEPLÁCITO DEFERIDO NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que deferiu parcialmente a justiça gratuita em favor do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à gratuidade judiciária na íntegra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo dispõe o §3º, do artigo 99 do Código de Processo Civil, presumem-se verdadeiras as declarações de insuficiência de recursos deduzidas por pessoas naturais, até prova em contrário.

4.
A Constituição Federal (
Art. 5º. (...) LXXIV)
também exige a demonstração da insuficiência pecuniária para fins de deferimento da gratuidade judiciária, garantindo o benefício da assistência jurídica do Estado àqueles que não detêm capacidade de arcar com os encargos financeiros do processo
.

5. No caso em apreço,
o recorrente demonstrou por meio de extrato bancário, que aufere renda mensal líquida aproximada de R$ 2.264,00 (dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais), na qualidade de beneficiário do INSS, quantia módica, portanto.

6. Assevera-se, ademais, que tal provento mensal constitui rendimento ínfimo, em especial considerando que representa a mantença de uma pessoa idosa, circunstância que, por certo, redunda em maiores gastos com medicamentos.

7. Assim, é evidente a falta de capacidade financeira do agravante em arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066428-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ADÃO BATISTA DA SILVA e como agravado BANCO BMG S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02